Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-10.2021.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001870-10.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENJAMIN KITHAULU - CPF: 534.914.162-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – VALOR LIBERADO NA CONTA BANCARIA DA CONTRATANTE - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

III - Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

IV - Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA:

Recurso de Apelação Cível, interposto por BENJAMIN KITHAULU, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela de urgência, no 1001870-10.2021.8.11.0046, ajuizada contra o BANCO CETELEM S/A.

Na origem, a parte autora aduziu mesmo não tendo efetuado nenhum negocio jurídico com a instituição bancaria, descobriu que estaria sofrendo desconto em seu beneficio previdenciário referente a um suposto empréstimo.

Apresentada contestação à instituição bancário trouxe provas da contratação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Em sua defesa, o banco quando da contestação juntou o contrato assinado e ainda teve cuidado de juntar cópia do CPF e carteira de identidade do autor, além do detalhamento de crédito, ID - 71589834.

Tais documentos juntados pelo banco requerido comprovam que o autor compareceu na agência bancária munida de seus documentos pessoais e assinou o contrato, de forma que o contrato juntado nos autos é perfeitamente válido tal como os descontos realizados pelo banco.

(...)

Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Apelação aduzindo que; (i) que não restou demonstrada a contratação (ii) não restou demonstrado ter usufruído dos valores do empréstimo; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para que o contrato seja declarado nulo; (iv) requereu a condenação do banco apelado ao pagamento de dano moral e a restituição em dobro do valor pago indevidamente;

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA:

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BENJAMIN KITHAULU, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela de urgência, no 1001870-10.2021.8.11.0046, ajuizada contra o BANCO CETELEM S/A.

Pois bem.

Com efeito, a parte autora/apelante nega que solicitou contratação do empréstimo.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Termo de Adesão com a instituição bancária apelada (folhas digitais PDF no 118).

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada ao seu advogado.

Ademais, os autos estão instruídos com o comprovante do TED, efetuado para a conta corrente da parte ora apelante, (folhas digitais PDF no 133).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, havendo indicação expressa de que o valor do empréstimo seria deposita na conta corrente da parte apelante, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Assim, os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante estar albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023